Tribunal: TJDFT
Processo: 0729359-36.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACOLHIDA. ART. 489, §1o, IV DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. A autora pretende sua habilitação no benefício de pensão por morte de seu ex-companheiro e rateio proporcional com a ré Sônia Coelho Alves da Silva (viúva do falecido), além do pagamento retroativo das parcelas que diz ter direito. O juiz do 3o JEFP julgou improcedente o pedido inicial, sentença contra a qual se insurge a autora, alegando que, no momento da morte do falecido, era beneficiaria de pensão alimentícia e tem sua inclusão como dependente econômica na Declaração de Imposto de Renda, permanecendo sua condição de dependente econômica presumida. Arguiu as preliminares de nulidade de sentença, cerceamento de defesa. No mérito, requer a reforma da sentença.
2. Preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação. A recorrente pleiteou sua inclusão com beneficiária de pensão por morte de seu ex-companheiro falecido, na condição de dependente econômica presumida, e, caso não se entendesse pela dependência econômica presumida, alega que faz jus ao benefício previdenciário de seu ex-companheiro falecido, por haver necessidade econômica superveniente, nos termos da Súmula 336 do STJ.
3. O juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do DF, ao julgar improcedente os pedidos, o fez com a fundamentação de que não restou demonstrada a condição de ex-companheira do falecido, deixando de se pronunciar sobre os principais argumentos da inicial, quais sejam, a existência ou não de dependência econômica da autora em relação ao falecido no momento do óbito, e, subsidiariamente, a existência ou não de superveniência de necessidade econômica, nos termos da Súmula 336 do STJ.
4. Ressalta-se que a condição de ex-companheira do de cujus é fato incontroverso nos autos. Além das escrituras públicas de união estável e regulação patrimonial (ID. 22589924, pág. 57) firmada pelo de cujus e pela autora, os réus não questionam tal fato, bem como a dissolução da mesma.
5. Não obstante, ainda que seja ex-companheira, a situação de dependência poderia persistir sendo causa eficiente, se provada, para manutenção da pensão. Não se considera fundamentada a sentença que deixa de enfrentar os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, nos termos do art. 489, §1o, IV do CPC, principalmente no tocante a produção da prova.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Preliminar de nulidade de sentença acolhida para determinar o retorno dos autos a origem, para que se pronuncie sobre a causa de pedir da inicial e, caso seja necessário, prossiga com a instrução probatória. Sem condenação em honorários à míngua de recorrente vencido.